Tribunal: TJSP
Processo: 1004486-63.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débitos c.c. indenização por danos morais - pedido fundamentado na cobrança indevida de débitos prescritos - prescrição quinquenal incontroversa - incidência do art. 206, § 5o, inc. I e do art. 189 do CC - inserção do nome do autor na plataforma 'SERASA LIMPA NOME', que apenas informa ao usuário previamente cadastrado a existência de débitos negociáveis

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débitos c.c. indenização por danos morais - pedido fundamentado na cobrança indevida de débitos prescritos - prescrição quinquenal incontroversa - incidência do art. 206, § 5o, inc. I e do art. 189 do CC - inserção do nome do autor na plataforma 'SERASA LIMPA NOME', que apenas informa ao usuário previamente cadastrado a existência de débitos negociáveis com seu credor, sem implicar restrição desabonadora - dano moral não configurado – demanda parcialmente procedente – sucumbência recíproca - recurso do autor improvido.*